Tribunal: STF
Processo: ARE 1414967
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Turma Regional Suplementar do Paraná do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa reproduz-se a seguir (eDOC 6, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM FEVEREIRO/1993. TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DA RMI. PENSÃO POR MORTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Na linha dos precedentes da Terceira Seção do STJ, a concessão e a revisão de pensão por morte, independentemente das circunstâncias do falecimento do segurado, são de natureza previdenciária, e não acidentária típica, o que torna competente a Justiça Federal para o processo e o julgamento do feito, afastando-se a aplicação da Súmula 15/STJ.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “devem as ações previdenciárias em que se pleiteia revisão de benefício decorrente de acidente de trabalho serem processadas e julgadas pela Justiça Estadual” (eDOC 11, p. 4).



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso por entender que “o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF” (eDOC 14, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Conforme consta da ementa do acórdão recorrido, o Tribunal a quo, quando do julgamento do agravo de instrumento, entendeu que “a concessão e a revisão de pensão por morte, independentemente das circunstâncias do falecimento do segurado, são de natureza previdenciária, e não acidentária típica, o que torna competente a Justiça Federal para o processo e o julgamento do feito, afastando-se a aplicação da Súmula 15/STJ” (eDOC 6, p. 1).



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.483-RG, rel. Min. Cezar Peluso entendeu pela existência de repercussão geral da matéria versada (Tema 414 – “competência para processar e julgar ação em que se discute a prestação de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho”) e, ao julgar o mérito, consolidou entendimento assim sintetizado:



     “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho.”



    Assim, o Tribunal de origem, ao declarar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito, divergiu da jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que a Justiça comum estadual é competente para processar e julgar causas referentes a benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho.



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1414969, Rel. Min Alexandre de Moraes, DJe 17.02.2023; ARE 1415321, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 15.02.2023; ARE 1414962, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16.02.2023.



    Ante o exposto, conheço do agravo e, com fundamento no art. 932, V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário, para declarar a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente